Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-49.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003223-49.2020.8.11.0037
APELANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
APELADO: RODRIGO MARCHIORETTO
Apelação interposta por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra Rodrigo Marchioretto.
A apelante postula, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, sob o argumento de que teve seu pedido de Recuperação Judicial negado e sofre diversas ações de execução, arrestos e bloqueios judiciais, o que impossibilita o exercício das suas atividades e, por conseguinte, o pagamento das custas processuais.
Intimada para comprovar a vulnerabilidade financeira, a apelante juntou documentos (id 124824171).
É o relato necessário.
Decido.
Pois bem. Sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que não restou eficientemente demonstrado.
Assim se diz, porque, inobstante a demonstração da situação da empresa, que teve filiais fechadas, além de sofrer execuções e arrestos, tais circunstâncias, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque, ao que evidencia, a empresa se encontra ativa. Aliás, de notar-se que seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Não há, do mesmo modo, informação sobre a existência, ou não, de bens ativos e ou financeiros da empresa recorrente.
Sob tal perspectiva, em que pese as execuções e arrestos sofridos, bem assim a despeito da comprovação de inatividade de algumas filiais, não se pode afirmar que a apelante não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.
Logo, indefere-se o pedido de assistência judiciária.
Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7